Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717202-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: JESSICA DA SILVA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento movido por JESSICA DA SILVA SANTANA , que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pela autora e fixou pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras sanções. Sustenta que, nos termos da Resolução Normativa no 196 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a multa por descumprimento de cobertura de plano de saúde deve ser imputada somente à Operadora de Plano de Saúde e não à Administradora de Benefícios, a qual possui atuação estritamente administrativa. Alega que a decisão hostilizada não fixou prazo para o cumprimento da liminar, sendo imprescindível a determinação de prazo mínimo de 15 dias para o cumprimento da liminar deferida por razões de comunicação interna. Afirma que a multa deve ser afastada, seja porque não guarda razoabilidade, seja porque o cumprimento da decisão está fora da competência da agravante. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. A agravante requer sua exclusão da lide, uma vez que, dentre suas atribuições definidas pelo art. 2o da Resolução Normativa ANS 196/09, não possui ingerência sobre a cobertura dos serviços, tampouco acerca dos prazos de carência, cuja assistência à saúde dos beneficiários se restringe à Operadora de Plano de Saúde. Aduz que a jurisprudência vem firmando entendimento para possibilitar a exclusão da Administradora de Benefícios da cadeia de prestação de serviços quando for possível delimitar o âmbito de atuação de cada um dos integrantes e não houver prejuízo para o consumidor. Observa-se que a questão foi igualmente suscitada na contestação apresentada no juízo primevo, da qual ainda não houve decisão. Considerado que a possibilidade da exclusão da agravante implica na análise do seu âmbito de atuação na cadeia de prestação de serviços e na ausência de prejuízo para o consumidor, cujas avaliações devem ser examinadas à vista de maiores elementos de convicção, sua apreciação deve ser considerada no juízo processante, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer vinculada ao contrato de prestação de serviços de saúde na modalidade coletivo empresarial, firmado entre o Cartório do 5o Ofício do Guará e a Elo Administradora de Benefícios Ltda (Qualicorp Adm.), em 12/09/2019. Impende registrar que, acerca da mesma decisão ora vergastada, a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A interpôs agravo de instrumento sob o n. 0716350-16.2024.8.07.0000, no qual obteve concessão de efeito suspensivo, haja vista a aparente ausência de probabilidade do direito da agravada por motivo de descumprimento dos prazos de carência limitados na lei de regência. Com efeito, os planos empresariais com até 29 vidas admitem fixação de prazo de carência, como no caso dos autos. Nesse descortino, como a agravada apenas aderiu ao plano de saúde coletivo em janeiro de 2024, em princípio, não faz jus ao cumprimento da tabela de carência reduzida estipulada em 2019, efetivamente se submetendo aos prazos de carência da época de sua adesão. Nesse descortino, deve ser estendido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. DEFIRO o pedido. Comunique-se ao juízo processante. Intime-se a agravada para oferecer contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator